Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712152-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 44137809). Por ora, mantenho a decisão que não conheceu do recurso conforme lançada no ID 43170488. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o apelado, ora agravado, por publicação, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Por analogia ao art. 346 do CPC, o prazo correrá a partir da publicação do presente despacho. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora